Tribunal: TJMT
Processo: 1042233-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042233-20.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA HAGEMANN DE VASCONCELOS - CPF: 626.749.860-34 (AGRAVADO), LETICIA BASTOS VITALINO - CPF: 040.356.961-37 (ADVOGADO), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Do caso concreto

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível manejada nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de anulação de débito fiscal e indenização por danos morais, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal da Fazenda Pública, ao reconhecer a competência do Juizado Especial, em razão do valor da causa.

II. Da controvérsia

2.
A controvérsia posta nos autos consiste em definir a competência para processar e julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública, em demanda cujo valor atribuído à causa não ultrapassa 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009.

III. Fundamentos da decisão

3.
O artigo 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas.

4.
A definição da competência, nesse contexto, deve observar o valor da causa, sendo irrelevante o juízo no qual a demanda foi inicialmente proposta, bem como a natureza do rito processual ou a tramitação perante vara especializada.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 85560/2016 (Tema 1/TJMT) firmaram o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta, desde que presentes os requisitos legais.

6.
A Resolução no 04/2014-TJMT reforça a obrigatoriedade de observância da competência dos Juizados Especiais, conforme estabelecido pela legislação federal.

7.
Não se verifica qualquer erro ou omissão na decisão agravada, a qual reconheceu, de forma acertada, a incompetência deste Tribunal para processar o feito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Diante do exposto, conhece-se do agravo interno para, no mérito, negar-lhe provimento.

Tese firmada:
“1.
É absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, ainda que propostas em Varas Especializadas da Fazenda Pública.

2
.
O critério determinante da competência é o valor da causa, ressalvadas as exceções previstas no § 1o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível manejada no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal e indenização por dano moral, ajuizada por Valéria
Hagemann
de Vasconcelos, a qual reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o julgamento do recurso de apelação, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP).

Na decisão impugnada, houve o reconhecimento da incompetência absoluta deste Tribunal, com a consequente remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O agravante sustenta, em síntese, que a referida decisão incorreu em erro material, porquanto a sentença foi proferida por Vara Especializada de Execução Fiscal, não se tratando, portanto, de causa afeta à competência dos Juizados Especiais, hipótese em que, segundo entende, deve ser reconhecida a competência das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, e não da Turma Recursal. Ressalta, ainda, que a matéria é regida pelo rito comum, não se tratando de recurso inominado.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 273034879.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta no bojo da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal e indenização por dano moral, ajuizada por Valéria
Hagemann
de Vasconcelos.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para o processamento e julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal do Município de Cuiabá.

Na decisão impugnada, a Desembargadora Relatora reconheceu a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, o qual não ultrapassa o limite de 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

O agravante, em síntese, sustenta que o recurso de apelação
originou-se
de sentença proferida por Vara Especializada de Execução Fiscal, atraindo, portanto, a competência das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal, e não da Turma Recursal, ao argumento de que a matéria segue o rito comum e não se trata de recurso inominado.

Sem razão o agravante.

Ainda que a demanda tenha tramitado perante vara especializada, o valor atribuído à causa — R$ 71.075,62 — encontra-se abaixo do limite de 60 salários-mínimos, conforme previsão do art. 2o, caput, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Tal norma atribui competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas comarcas onde estão instalados, para processar e julgar causas de valor inferior ao limite legal, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, desde que não incorram nas hipóteses de exclusão elencadas no § 1o.

O § 4o do mesmo artigo reforça a obrigatoriedade da observância da competência. No âmbito deste Tribunal, a Resolução n. 04/2014-TJMT positivou esse entendimento ao dispor que as causas submetidas à Lei n. 12.153/2009 devem ser, obrigatoriamente, processadas e julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido, este Tribunal firmou entendimento pacificado, inclusive por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 85560/2016, Tema
1
, conforme ilustra o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DANO AMBIENTAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016
pela Seção de Direito Público (Tema
n .
o
1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.
3 .
Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000708-
88.2018 .
8.11.0082, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI
12 .
153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO .
SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 439-440, e-STJ): "A questão em debate está afeta à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no
12 .
153/09, in
verbis
: (...) Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a autora valorou a causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos.
( ...
) Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para apreciação da matéria". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída
aos Juizado
Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12 .153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-
probatório dos autos, vedada em Recurso Especial
, conforme Súmula 7/
STJ .
4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ -
REsp
: 1806888 SP 2019/0054858-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

Dessa forma,
não se verifica qualquer vício na decisão agravada
, que corretamente reconheceu a incompet
ência absoluta deste Tribunal e
determin
ou
a remessa do feito à Turma Recursal da Fazenda Pública, foro competente para processar e julgar o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada
,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025